Tribunal: TJES
Processo: 5001120-49.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001120-49.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE COSTA DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta pela Requerente visando tornar nulo o ato de demissional praticado pelo Ente Recorrido em desfavor da Recorrente e, por consequência, a sua REINTEGRAÇÃO ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, com todos os direitos e vantagens decorrentes (VENCIMENTOS, promoção, progressão, abonos e outros a que tiver direito por lei), independentemente da manutenção do benefício de aposentadoria junto ao INSS, e, ainda a fixação de uma indenização por Danos Morais, em favor da Autora/Recorrente, no valor não inferior a 10 (dez) salários mínimos vigente no país à época do efetivo pagamento

Em contestação, aduz o Recorrido que não assiste razão à Recorrente, requerendo desde já a improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 3608858) foi julgado
extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Analisando os autos, constata-se que a causa de pedir da demanda versa sobre a pena de demissão imposta a servidor público do Requerido. Contudo, de acordo com o artigo 2º, inciso III da Lei n. 12.153/09, o Juizado Especial da Fazenda Pública será incompetente para apreciar tal matéria. Ante o exposto,
RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para apreciar o pedido autoral
, nos termos do art. 51, inc. II, Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Transitado em julgado e inexistindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos.
.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3608866), pugnando pela reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao Cartório distribuidor competente a fim de que a presente demanda seja redistribuída.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente constatada pelo douto juízo de primeiro grau a incompetência deste Juízo para apreciar o pedido autoral, nos termos do art. 51, inc. II, Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

No caso em apreço é possível constatar que, de acordo com o artigo 2º, inciso III da Lei n. 12.153/09, o Juizado Especial da Fazenda Pública será incompetente para apreciar a matéria objeto da presente demanda, qual seja, a demissão imposta a servidor público.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)